Tribunal: TJES
Processo: 5000283-25.2018.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-25.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: IZAIAS CARVALHO SOARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO EM COMPRA PELA INTERNET. BOLETO FALSO COM LOGOMARCA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, os réus à restituição do valor pago pelo consumidor em razão de fraude praticada mediante boleto bancário falso.
2. Consumidor adquiriu televisão pela internet em site fraudulento que reproduzia a aparência de loja virtual conhecida, efetuando pagamento por boleto bancário com logomarca do banco recorrente. Produto não entregue. Posterior constatação de fraude.
3. Sentença integrou o dispositivo por meio de embargos de declaração e determinou a restituição simples do valor pago, afastando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em razão de fraude decorrente de boleto bancário falso, compensado no sistema bancário, bem como se há culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. A fraude mediante boleto bancário falso, compensado no sistema do banco, configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária.
7. A falha nos mecanismos de controle e segurança da compensação de boletos não pode ser transferida ao consumidor, parte vulnerável da relação.
8. Ausente comprovação de má-fé, correta a restituição simples do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante boleto bancário falso compensado em seu sistema, por se tratar de fortuito interno. 2. Inexistente prova de má-fé, a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000283-25.2018.8.08.0028

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDOS:
IZAIAS CARVALHO SOARES e B2W COMPANHIA DIGITAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO EM COMPRA PELA INTERNET. BOLETO FALSO COM LOGOMARCA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, os réus à restituição do valor pago pelo consumidor em razão de fraude praticada mediante boleto bancário falso.
2. Consumidor adquiriu televisão pela internet em site fraudulento que reproduzia a aparência de loja virtual conhecida, efetuando pagamento por boleto bancário com logomarca do banco recorrente. Produto não entregue. Posterior constatação de fraude.
3. Sentença integrou o dispositivo por meio de embargos de declaração e determinou a restituição simples do valor pago, afastando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em razão de fraude decorrente de boleto bancário falso, compensado no sistema bancário, bem como se há culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. A fraude mediante boleto bancário falso, compensado no sistema do banco, configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária.
7. A falha nos mecanismos de controle e segurança da compensação de boletos não pode ser transferida ao consumidor, parte vulnerável da relação.
8. Ausente comprovação de má-fé, correta a restituição simples do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante boleto bancário falso compensado em seu sistema, por se tratar de fortuito interno. 2. Inexistente prova de má-fé, a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Izaias Carvalho Soares
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
e
B2W Companhia Digital
, na qual o autor alega, em síntese, que adquiriu, pela internet, uma televisão no valor de R$ 939,00, em site que reproduzia a aparência do ambiente eletrônico da B2W/Americanas, efetuando o pagamento por meio de boleto bancário que ostentava a logomarca do Banco Santander. Sustenta que, apesar da quitação, o produto não foi entregue, sendo posteriormente informado de que não havia pedido registrado no sistema da loja, constatando-se, então, tratar-se de fraude mediante boleto falso. Diante disso, pleiteou a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 17068849), posteriormente integrada por embargos de declaração (ID 17068870), nos seguintes termos:

Ante o exposto:

Acolho os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar a obscuridade/omissão do dispositivo da sentença e integro-o para que passe a constar o seguinte comando:
“julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial (art. 487, I, do CPC) para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais), em restituição simples, corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do pagamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o início da fase de cumprimento de sentença instaurada nos presentes autos, porquanto a omissão do dispositivo não havia sido sanada e os embargos de declaração, ora acolhidos, interrompem o prazo recursal (art. 1.026 do CPC). Reabra-se a marcha processual a partir do julgamento destes aclaratórios, certificando-se as consequências legais quanto a prazos.

Esclareço que, quanto à requerida B2W Companhia Digital, por se encontrar em recuperação judicial, o processo, no rito do Juizado, prossegue apenas até a sentença na fase de conhecimento, conforme o Enunciado 51: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.”

Diante disso, expeça-se certidão do crédito aqui formado em favor da parte autora, em face da requerida B2W Companhia Digital, nos termos deste dispositivo, para fins de habilitação como crédito concursal no juízo da recuperação judicial, com identificação do processo, das partes, do valor, do termo inicial de correção (pagamento) e dos critérios de atualização.

Transcorrido o prazo para eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado.

Quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A., por se tratar de responsabilidade solidária, o processo deve seguir seu regular prosseguimento, inclusive executório, após a estabilização da sentença, ressalvadas as fases e cominações legais próprias.

Publique-se. Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, anote-se, cumpra-se o item 4 (certidão do crédito contra B2W) e prossiga-se quanto ao Banco Santander, conforme item 6.

Inconformado, o Banco Santander interpôs Recurso Inominado (ID 17068871), sustentando, em síntese: a inexistência de relação jurídica ou vínculo contratual com o autor ou com a B2W; a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado; a caracterização de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Por fim, alega a necessidade de reforma da sentença para afastar sua responsabilidade solidária.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID 17068874), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 17068872.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O caso em questão revela típica
relação de consumo
patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, a facilitação da defesa dos direitos da parte consumidora é medida que se impõe, inclusive com a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Da análise dos autos, verifico que o boleto de ID 17068614 (pág. 04) se mostra idêntico aos boletos verdadeiros emitidos pela requerida, contendo o nome, o CNPJ e a logomarca da empresa, não havendo qualquer irregularidade a olho nu. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 17068870):

(...)

Aqui, os elementos dos autos – compra por site supostamente das Americanas; boleto com beneficiário ligado ao Banco Santander; informação de que B2W utiliza Banco do Brasil; inexistência de pedido no sistema da B2W; boletim de ocorrência; frustração da entrega – revelam que o consumidor, de boa-fé, foi capturado por fraude com inequívoca aparência de legitimidade, reproduzindo layout e remetendo a marca do fornecedor, com direcionamento de pagamento a conta diversa.

(...)

Ainda que a B2W sustente não operar com boletos Santander, a fraude explorou o ecossistema associado à sua marca/ambiente de compras, com aparência idônea, o que, aos olhos do consumidor médio, não fornece sinais claros de ilegitimidade. Nesse quadro, a jurisprudência consumidora vem reconhecendo a responsabilidade solidária entre fornecedor e instituição financeira quando o golpe se concretiza por boleto direcionado a conta bancária que se beneficia do risco sistêmico da atividade de boletos, seja por deficiências de controles, seja por abertura/manutenção de contas que servem de destino a fraudes, hipótese que igualmente se subsume a fortuito interno bancário (Súmula 479/STJ).

Por fim, a sentença já determinou a restituição simples do valor pago, afastando a repetição em dobro por ausência de comprovação de má-fé das requeridas. Tal conclusão mostra-se adequada e proporcional, não havendo insurgência específica quanto a esse ponto por parte do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, ou, ainda, que o consumidor acessara o site oficial da loja requerida na rede mundial de computadores.

Nessa toada, não há o mínimo de prova de que o autor acessou o sítio oficial da loja requerida, tampouco o mesmo demonstra nos autos o canal pela qual fora encaminhado o boleto falso para pagamento. A referida prova seria facilmente demonstrada pelo autor, que não a apresenta nos autos, sendo impossível para a recorrente fazer prova em sentido contrário no presente caso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.